Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701013-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: JARDEL JOSÉ LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES PELO BENEFICIÁRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INCIDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MENSALIDADE VENCIDA APÓS A RESOLUÇÃO CONTRATUAL. 1. A gratuidade de justiça requerida na contestação, deferida anteriormente e revogada em sentença, se deferida em grau recursal, retroage à data do primeiro requerimento. 2. O Regulamento do Plano ASSEFAZ anexado aos autos dispõe que o inadimplemento após o transcurso de 60 (sessenta) dias acarretará o cancelamento do contrato, tratando-se de cláusula resolutiva expressa (CC 474). 3. Nos casos em que o associado deixa de pagar mensalidades diante da vontade de romper o vínculo contratual com o plano de saúde e não utilizou os serviços da operadora, é inadmissível a cobrança de mensalidades vencidas após a data do cancelamento do contrato, por imposição legal do art. 53, § 5o, do Regulamento do Plano de Saúde, em consonância com o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998. 4. Deu-se provimento parcial ao apelo do réu. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, sustentando que a rescisão contratual não pode ser presumida, devendo ser exigido do usuário que não tem mais interesse na prestação do serviço que se manifeste de forma inequívoca. Invoca os princípios de probidade e boa-fé. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 43449723 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o “Regulamento do Plano ASSEFAZ Safira” (ID 33544055), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Segundo o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações fáticas e jurídicas, não se presta para demonstração da divergência jurisprudencial, mormente se não há clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio.” (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.) Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 43449723 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030